Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009956-41.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENILDO ROMAO DELMIRO - CPF: 041.696.014-67 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENILDO ROMÃO DELMIRO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1009956-41.2017.8.11.0003 (Id. n.o 24685488) interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”

Em suas razões, de Id. n.o 25236956, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão, no que se refere a condenação por dano moral, sob o argumento de que foi anexado aos autos a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o seu equilíbrio psicológico.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 27462960.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há contradição no acórdão embargado no que se refere aos danos morais.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENILDO ROMÃO DELMIRO, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais manejada em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, sob o argumento de que sofreu danos morais devido a cobrança indevida realizada pela universidade de valores a título de “Serviço Processo de Ajuste de Mensalidades” e “Serviços Educacionais Fies”.

Pois bem.

É cediço que a responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e ex lege, consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado a quo, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos, in verbis:

“(...)Renildo Romão Delmiro aforou a presente ação em desfavor da instituição de ensino Anhanguera Educacional Ltda, pois, segundo alega existe cobrança indevida por parte da ré. Alega ainda que referida cobrança fez o autor experimentar danos morais de ordem indenizável em razão da perda da chance, uma vez que se viu impossibilitado de prestar o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como requer a declaração de inexistência da dívida cobrada.

[...]

No que tange aos alegados danos morais, entendo que não merece provimento, pois os acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da presente ação não motivam qualquer reparação moral, uma vez que somente os fatos e os acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob pena de ocorrer uma banalização desse instituto.

Sobre a matéria, é a lição de Silvio de Salvo Venosa:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o ‘bônus pater familias’:não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre as rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal.” (in “Direito Civil: Responsabilidade Civil”, 4a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p.39).

Tenho que não restaram demonstrados os danos morais alegados pelo autor, o que se fazia imprescindível para gerar o dever indenizatório.

Embora os fatos narrados possam ter trazido para o autor um aborrecimento, isto não é suficiente para caracterizar os danos morais, passíveis de indenização.

Apesar de ter alegado que ficou impossibilitado de prestar o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil requerendo a aplicação da teoria da perda da chance, não fez o autor prova da alegação e mais, prova de prejuízo em razão do exposto.” – Id. 9112549.

Além disso, o recorrente afirma que teve seu nome negativado por diversas vezes, mas não traz aos autos nenhum extrato que comprove suas alegações.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.” (N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.”
– Id. n.o 24659958.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020